Tribunal: TJBA
Processo: 0522855-73.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522855-73.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PROJETO ROTULA

Advogado(s)
:
FABIO PIRES DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIO PIRES DA SILVA, DANIELA DE BRITO ARGOLO

APELADO: ROBSON LIMA DE MELO

Advogado(s)
:
DANIELE DANTAS VICENTE

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC/2015. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 543, DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0522855-73.2015.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, figurando como Apelante
SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - PROJETO RÓTULA
e Apelado
ROBSON LIMA DE MELO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.